Tribunal: TJMT
Processo: 1036385-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1036385-73.2025.8.11.0000
AGRAVANTES: JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH e OUTROS, EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – CRÉDITO DECORRENTE DE ATO COOPERATIVO – DECISÃO QUE RECONHECEU A EXTRACONCURSALIDADE E DETERMINOU A EXCLUSÃO DO CRÉDITO – FATO SUPERVENIENTE AO REGISTRO DE PAUTA – MANIFESTAÇÃO CONJUNTA DAS PARTES – CELEBRAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – AJUSTE QUE INCIDE DIRETAMENTE SOBRE O OBJETO DO RECURSO – PEDIDO EXPRESSO DE SUSPENSÃO DO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – ESVAZIAMENTO DO INTERESSE RECURSAL – PERDA SUPERVENIENTE DA UTILIDADE DO JULGAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A superveniência de acordo celebrado entre as partes, com pedido expresso de suspensão do incidente de impugnação ao crédito que deu origem ao agravo de instrumento, esvazia o interesse recursal e retira a utilidade prática do provimento jurisdicional, impondo-se o não conhecimento do recurso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036385-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JOAO BRASIL KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.139.325/0001-09 (AGRAVANTE), DILAINE REGINA TURCHETTO KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.144.362/0001-05 (AGRAVANTE), LOIVA ANA KOHLRAUSCH KOK - CNPJ: 33.148.267/0001-80 (AGRAVANTE), GUILHERME KOK - CNPJ: 33.147.902/0001-04 (AGRAVANTE), GILBERTO JAIR KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.116.642/0001-00 (AGRAVANTE), CRISTA MARLENE KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.139.294/0001-96 (AGRAVANTE), ROMEO KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.142.409/0001-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL registrado(a) civilmente como EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – CRÉDITO DECORRENTE DE ATO COOPERATIVO – DECISÃO QUE RECONHECEU A EXTRACONCURSALIDADE E DETERMINOU A EXCLUSÃO DO CRÉDITO – FATO SUPERVENIENTE AO REGISTRO DE PAUTA – MANIFESTAÇÃO CONJUNTA DAS PARTES – CELEBRAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – AJUSTE QUE INCIDE DIRETAMENTE SOBRE O OBJETO DO RECURSO – PEDIDO EXPRESSO DE SUSPENSÃO DO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – ESVAZIAMENTO DO INTERESSE RECURSAL – PERDA SUPERVENIENTE DA UTILIDADE DO JULGAMENTO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A superveniência de acordo celebrado entre as partes, com pedido expresso de suspensão do incidente de impugnação ao crédito que deu origem ao agravo de instrumento, esvazia o interesse recursal e retira a utilidade prática do provimento jurisdicional, impondo-se o não conhecimento do recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1036385-73.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH e OUTROS, EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH e OUTROS, EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, subscrita pelo Juiz de Direito
Anderson Fernandes Vieira
, nos autos do Incidente de Impugnação à Relação de Credores, processo no 1000515-79.2025.8.11.0092, vinculado à Recuperação Judicial em trâmite sob o no 1000173-78.2019.8.11.0092, por meio da qual foi acolhido o pedido da cooperativa impugnante para excluir da relação de credores crédito no valor de R$3.413.537,22 (três milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, quinhentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos), anteriormente reconhecido, com condenação dos agravantes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso Id. 322559850, os agravantes sustentam, em síntese, que o fundamento adotado na sentença, qual seja, o §13o do art. 6o da Lei no 11.101/2005, com redação dada pela Lei no 14.112/2020, seria inaplicável ao caso, uma vez que a recuperação judicial foi ajuizada em 26/03/2019, ou seja, antes da vigência da norma. Invocam o art. 5o, §1o, II, da Lei no 14.112/2020, para reforçar que as modificações introduzidas pela nova legislação incidem apenas sobre situações jurídicas posteriores à sua entrada em vigor, tratando-se de regra de direito material, o que impede sua aplicação retroativa.

Aduzem que o crédito objeto do litígio decorre da Cédula de Crédito Bancário no B40830712-7, de natureza eminentemente contratual e remunerada, circunstância que descaracterizaria o ato como cooperativo, nos termos do art. 79 da Lei no 5.764/71. Sustentam que, por essa razão, o crédito deveria ser considerado como sujeito aos efeitos da recuperação judicial, e não como extraconcursal.

Destacam precedentes do Superior Tribunal de Justiça nos quais se reconhece que as cooperativas de crédito se equiparam a instituições financeiras e, por realizarem operações típicas de mercado, submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor e à Lei de Recuperações Judiciais, no que tange à submissão de seus créditos aos efeitos da recuperação.

Impugnam, ainda, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sustentando que o incidente de impugnação ao crédito, por não possuir natureza condenatória, não comportaria a fixação de verba honorária. Subsidiariamente, requerem a aplicação do §8o do art. 85 do CPC, com fixação equitativa dos honorários, em valor compatível com a complexidade da causa.

Apontam, também, que os embargos de declaração opostos à sentença foram rejeitados, sob o fundamento de inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Contudo, segundo os agravantes, houve efetiva omissão da sentença quanto à inaplicabilidade do §13o do art. 6o da LREF, bem como sobre a análise da natureza do crédito e da legalidade da condenação em honorários.

Ao final, requerem o provimento do recurso, para que a decisão seja integralmente reformada, com o reconhecimento da concursualidade do crédito da cooperativa e a consequente improcedência da impugnação, ou, alternativamente, o afastamento da condenação em honorários ou sua fixação por equidade.

Preparo recolhido (Id. 323079868 e ss.).

Sem pedido de tutela recursal.

Na contraminuta Id. 324402351, a agravada
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
sustenta que a sentença merece ser mantida, pois corretamente aplicou o §13o do art. 6o da LREF, o qual exclui expressamente os atos cooperativos da recuperação judicial. Destaca que a natureza da relação mantida com os cooperados decorre de ato típico de cooperação, regido pelos princípios do cooperativismo, conforme previsto no art. 79 da Lei no 5.764/71.

Rechaça a alegação de que a operação financeira teria sido típica de mercado, reiterando que a concessão de crédito a cooperados integra os objetivos estatutários da entidade. Argumenta que o fato de haver remuneração da operação não desnatura o caráter cooperativo do ato.

Defende a validade da condenação em honorários, ao fundamento de que houve procedência da impugnação, razão pela qual cabível a imposição da verba sucumbencial, fixada nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Ao final, pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento, com a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

Na manifestação Id. 331194376, a Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do
Dr. José Zuqueti
, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do agravo.

Para tanto, destaca que a impugnação apresentada pela cooperativa buscou a exclusão de crédito decorrente de operação com cooperado, sob o fundamento de que se tratava de ato cooperativo, não submetido à recuperação judicial, à luz do §13o do art. 6o da LREF. Ressalta que a decisão reconheceu a natureza de ato cooperativo na operação e, por consequência, determinou a exclusão do crédito da lista. Enfatiza que, ao contrário do alegado pelos agravantes, a nova redação da Lei de Recuperações não inovou ao excluir os atos cooperativos da recuperação judicial, mas apenas positivou entendimento já consolidado na doutrina e jurisprudência.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é originariamente tempestivo e formalmente regular. Todavia, antes do exame do mérito recursal, impõe-se o reconhecimento de
fato superveniente relevante
, ocorrido após o registro de pauta para julgamento, capaz de alterar substancialmente o interesse processual das partes.

Consoante se verifica da manifestação conjunta acostada no Id. 339187369, as partes
noticiaram a celebração de acordo extrajudicial
, cuja minuta integral encontra-se juntada no Id. 339187370, por meio do qual ajustaram composição que alcança diretamente o objeto do presente agravo de instrumento.

O ajuste celebrado não é periférico ou alheio à controvérsia recursal, mas, ao contrário, alcança o próprio núcleo da litigiosidade, qual seja, a Impugnação ao Crédito no 1000515-79.2025.8.11.0092, instaurada no âmbito da recuperação judicial, exatamente o processo de origem do presente recurso.

Com efeito, do exame do instrumento particular de transação, constam passagens expressas que evidenciam a
relação direta do acordo com o crédito cooperativo objeto da impugnação
, bem como a
necessidade de suspensão do feito
, destacando-se,
com absoluta fidelidade
, os seguintes trechos:

“Considerando que os DEVEDORES encontram-se em processo de Recuperação Judicial, autos no 1000173-78.2019.8.11.0092, fato que gerou discussões incidentais acerca da sujeição ou não do crédito da CREDORA aos efeitos do plano de soerguimento, existindo Impugnação de Crédito (atualmente em grau de recurso/fase recursal) autuada sob o no 1000515-79.2025.8.11.0092.”

E, ainda, de forma absolutamente clara quanto à providência processual pretendida:

“As Partes comprometem-se a apresentar petição conjunta nos autos da Impugnação ao Crédito no 1000515-79.2025.8.11.0092 (atualmente em grau de recurso), pugnando pela suspensão do processo, pelo prazo de (oito) meses, tempo necessário ao pagamento deste ajuste.”

O próprio objeto material da controvérsia —
o crédito decorrente da Cédula de Crédito Bancário no B40830712-7
, cuja natureza cooperativa foi discutida no incidente e neste agravo — é expressamente reconhecido no acordo, nos seguintes termos:

“Os DEVEDORES e os GARANTIDORES reconhecem, de forma expressa, irrevogável e irretratável, a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida oriunda da Cédula de Crédito Bancário no B40830712-7.”

E mais: o ajuste prevê promessa de cessão do crédito, sob condição suspensiva, com manutenção da titularidade enquanto não implementada a condição, o que reforça a necessidade de estabilização provisória da relação jurídica, incompatível com o prosseguimento do julgamento recursal neste momento:

“A cessão de crédito e a transferência da titularidade do direito material e processual somente operarão seus jurídicos e legais efeitos com a prova cabal do pagamento integral do valor acordado.”

Diante desse quadro, é inequívoco que o julgamento do mérito do agravo de instrumento perderia sua utilidade prática.

Além disso, do exame atento da referida petição conjunta, extrai-se que as partes, de forma
expressa, inequívoca e convergente
, informam que postularam
a suspensão do processo de origem
, qual seja, o
Incidente de Impugnação ao Crédito no 1000515-79.2025.8.11.0092
, que deu causa à interposição do presente recurso.

O acordo celebrado, conforme sua própria dicção,
submete a relação material a condição suspensiva
, com previsão de
cessão de crédito
, regramento específico quanto à titularidade creditícia e, sobretudo, pedido expresso de suspensão do feito originário, nos termos do art. 313, II, do Código de Processo Civil.

Diante desse cenário, mostra-se inequívoco que o prosseguimento do julgamento do presente agravo de instrumento não mais atende a qualquer utilidade prática, uma vez que:

·

o processo de origem encontra-se com a tramitação suspensa por vontade convergente das partes;

·

a relação jurídica controvertida foi objeto de autocomposição, ainda que sob condição suspensiva;

·

e, sobretudo, restou esvaziado o interesse recursal do grupo recuperando, na medida em que o provimento jurisdicional pleiteado no recurso perde sua aptidão de produzir efeitos concretos úteis.

A jurisprudência é firme no sentido de que o interesse recursal deve subsistir até o momento do julgamento, sendo certo que o fato superveniente que elimine a utilidade do recurso impõe o seu não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC, aplicado em consonância com os princípios da necessidade, utilidade e adequação.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMÓVEL – LEILÃO – ACORDO SUPERVENIENTE NA ORIGEM – PERDA DO OBJETO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A celebração e homologação de acordo judicial superveniente à interposição de agravo de instrumento acarreta a perda do objeto recursal, pela ausência de interesse processual, tornando inadmissível o recurso
.”
(N.U 1016012-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REALIZAÇÃO DE ACORDO POSTERIOR – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE – RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

Ocorre perda superveniente de objeto quando fato posterior à interposição do recurso altera a situação fático-jurídica, tornando desnecessário o julgamento do mérito.

O acordo celebrado entre as partes que afasta a controvérsia sobre a execução do imóvel dado em alienação fiduciária (crédito extraconcursal) retira o interesse processual existente quando do momento da interposição dos recursos.

Perda superveniente de objeto reconhecida. Recursos não conhecidos.”
(N.U 1017847-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)

Com efeito, o processo não se presta à emissão de provimentos jurisdicionais abstratos ou meramente teóricos, mas sim à solução de controvérsias concretas e atuais, o que, na hipótese, deixou de subsistir.

Assim, em razão da superveniência de acordo entre as partes, com pedido expresso de suspensão do processo que originou o presente agravo, tem-se por prejudicado o exame do mérito recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso, por ausência superveniente de interesse recursal.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento, em razão de fato superveniente, consistente na celebração de acordo entre as partes, com pedido expresso de suspensão do processo de origem, o que esvaziou o interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026